Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015167-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (AGRAVANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (AGRAVADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (PROCURADOR), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO PREJUDICADO
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015167-57.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Nelson Aparecido Manoel Júnior

Agravados:
Alcides Waldow e outra

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INDEFERIDO – CÁLCULOS APRESENTADOS – CONCORDÂNCIA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, o pedido de

arresto cautelar do crédito afeto a honorários advocatícios, mediante penhora no rosto dos autos anteriormente indeferido, teve seu objeto atendido por determinação posterior da condutora do feito, tendo a parte concordado com os cálculos apresentados e requerido o levantamento do montante penhorado, culminando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015167-57.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Nelson Aparecido Manoel Júnior

Agravados:
Alcides Waldow e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nelson Aparecido Manoel Júnior em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Alcides Waldow e
Ingrid Freier Waldow afeto a verba honorária sucumbencial
,
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o arresto cautelar do crédito de 315.788,79 (trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), mediante penhora no rosto dos autos n. 1006275-19.2021.8.11.0037.

Inconformado,
o agravante alega defende que obteve sentença favorável nos autos da ação n. 1006257-95.2021.8.11.0037, que fixou honorários sucumbenciais a seu favor, que atinge o montante de R$ 315.788,79 (trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Segue sustentando, que ainda que não tenha decorrido o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, não se mostra empecilho assegurar, por meio do arresto cautelar, os seus direitos decorrentes dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Firme no seu propósito, alega a presença do perigo de dano, ante a idade avançada dos agravados, bem como, em razão da inadimplência recorrente caracterizada pela ausência de cumprimento voluntário de obrigação similar. Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 174856150).

As informações foram prestadas (id. 174983427), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 178123672), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de estar prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015167-57.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Nelson Aparecido Manoel Júnior

Agravados:
Alcides Waldow e outra

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de estar prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que o pleito do recorrente já foi deferido.

Com razão
. Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nelson Aparecido Manoel Júnior em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Alcides Waldow e
Ingrid Freier Waldow afeto a verba honorária sucumbencial
,
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o arresto cautelar do crédito de 315.788,79 (trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), mediante penhora no rosto dos autos n. 1006275-19.2021.8.11.0037
(id. 173765666)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo que obteve sentença favorável nos autos da ação n. 1006257-95.2021.8.11.0037, que fixou honorários sucumbenciais a seu favor, que atinge o montante de R$ 315.788,79 (trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Segue sustentando, que ainda que não tenha decorrido o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, não se mostra empecilho assegurar, por meio do arresto cautelar, os seus direitos decorrentes dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Firme no seu propósito, alega a presença do perigo de dano, ante a idade avançada dos agravados, bem como, em razão da inadimplência recorrente caracterizada pela ausência de cumprimento voluntário de obrigação similar.

Por fim, r
equer a reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, em consulta ao andamento processual do feito principal (n. 1009602-35.2022.8.11.0037), no sítio eletrônico do PJE – 1o Grau deste Sodalício, constata-se que o agravante manifestou concordância com os cálculos apresentados, pugnando pela sua homologação e imediata liberação do montante penhorado (id. 136412188 – autos de origem)
.

Não obstante, nos autos do Processo n. 1006275-19.2021.8.11.0037, que deu origem a verba honorária objeto do cumprimento de sentença, foi proferida decisão em 26.06.2023, na qual a condutora do feito autorizou
“a transferência do valor penhorado para a conta processual vinculada aos autos no 1009602-35.2022.8.11.0037, em trâmite nesta 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT)”
(id. 112758325 – autos de origem).

Dessa forma, em razão da r. decisão proferida pela MMa Juíza que claramente atendeu a pretensão do recorrente, que motivou a interposição do presente agravo, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei)

Posto isso,
acolho o preliminar vindicada
e julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023